Tribunal: TCU
Processo: 017.873/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco do Brasil S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 2262/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "a", e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas do Banco do Brasil S/A, relativas ao exercício de 2023, em nome do Sr. Fausto de Andrade Ribeiro (CPF XXX.530.971-XX); da Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros (CPF XXX.128.734-XX); e dos demais responsáveis elencados no Rol de Responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento no disposto nos art. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o disposto nos art. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência do acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam ao Banco do Brasil S/A e ao Ministério da Fazenda; e c) arquivar o presente processo, com espeque no disposto no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 017.873/2024-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: Adelar Valentim Dias (XXX.062.179-XX); Alan Carlos Guedes de Oliveira (XXX.550.179-XX); Alberto Martinhago Vieira (XXX.842.999-XX); Aloisio Macario Ferreira de Souza (XXX.678.557-XX); Ana Cristina Rosa Garcia (XXX.443.671-XX); Ana Paula Teixeira de Sousa (XXX.875.581-XX); Andriei Jose Beber (XXX.789.149-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Antonio Carlos Wagner Chiarello (XXX.263.100-XX); Antonio Emilio Bastos de Aguiar Freire (XXX.005.024-XX); Antonio Jose Barreto de Araujo Junior (XXX.163.698-XX); Aramis Sá de Andrade (XXX.819.592-XX); Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Bernard Appy (XXX.743.238-XX); Carla Nesi (XXX.295.868-XX); Carlos Alberto Rechelo Neto (XXX.997.388-XX); Carlos Motta dos Santos (XXX.876.287-XX); Daniel Alves Maria (XXX.747.768-XX); Daniela de Avelar Goncalves (XXX.222.306-XX); Dario Carnevalli Durigan (XXX.672.408-XX); Debora Cristina Fonseca (XXX.314.628-XX); Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX); Elisa Vieira Leonel (XXX.460.676-XX); Enio Mathias Ferreira (XXX.078.106-XX); Euler Antonio Luz Mathias (XXX.344.088-XX); Fausto de Andrade Ribeiro (XXX.530.971-XX); Felipe Guimaraes Geissler Prince (XXX.345.856-XX); Fernando Florencio Campos (XXX.755.588-XX); Francisco Augusto Lassalvia (XXX.355.918-XX); Gabriel Muricca Galipolo (XXX.827.438-XX); Gileno Gurjão Barreto (XXX.099.595-XX); Guilherme Alexandre Rossi (XXX.692.077-XX); Gustavo Garcia Lellis (XXX.333.011-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Ivan Tiago Machado Oliveira (XXX.442.355-XX); Jayme Pinto Junior (XXX.687.189-XX); Joao Carlos de Nobrega Pecego (XXX.263.938-XX); Joao Francisco Fruet Junior (XXX.344.060-XX); Joao Leocir Dal Rosso Frescura (XXX.634.670-XX); Jose Ricardo Sasseron (XXX.404.558-XX); José Ricardo Fagonde Forni (XXX.261.501-XX); João Vagnes de Moura Silva (XXX.043.411-XX); Julio Cesar Vezzaro (XXX.058.029-XX); Kamillo Tononi Oliveira Silva (XXX.027.514-XX); Kelly Tatiane Martins Quirino (XXX.783.438-XX); Larissa da Silva Novais Vieira (XXX.038.787-XX); Lincoln Moreira Jorge Junior (XXX.376.671-XX); Lucas Pedreira do Couto Ferraz (XXX.350.278-XX); Luciano Matarazzo Regno (XXX.210.718-XX); Lucineia Possar (XXX.309.199-XX); Luiz Gustavo Braz Lage (XXX.132.426-XX); Manoel Nazareno Procopio de Moura Junior (XXX.823.876-XX); Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima (XXX.177.797-XX); Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX); Marco Geovanne Tobias da Silva (XXX.225.791-XX); Marco Túlio de Oliveira Mendonça (XXX.403.336-XX); Mariana Pires Dias (XXX.147.908-XX); Marisa Reghini Ferreira Mattos (XXX.301.948-XX); Neudson Peres de Freitas (XXX.631.536-XX); Paula Sayao Carvalho Araujo (XXX.989.951-XX); Paulo Augusto Ferreira Boucas (XXX.066.736-XX); Paulo Eduardo da Silva Guimarães (XXX.701.148-XX); Paulo Roberto Evangelista de Lima (XXX.512.661-XX); Paulo Roberto Simão Bijos (XXX.914.748-XX); Pedro Bramont (XXX.472.469-XX); Rachel de Oliveira Maia (XXX.363.438-XX); Rafael Machado Giovanella (XXX.211.719-XX); Renato Luiz Bellinetti Naegele (XXX.076.621-XX); Renato da Motta Andrade Neto (XXX.502.921-XX); Robert Juenemann (XXX.077.100-XX); Rodrigo Costa Vasconcelos (XXX.561.061-XX); Rodrigo Felippe Afonso (XXX.173.698-XX); Rodrigo Mulinari (XXX.599.070-XX); Rosiane Barbosa Laviola (XXX.181.471-XX); Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita (XXX.292.988-XX); Sueli Berselli Marinho (XXX.039.948-XX); Tarciana Paula Gomes Medeiros (XXX.128.734-XX); Tatiana Rosito (XXX.842.957-XX); Thiago Affonso Borsari (XXX.759.718-XX); Thompson Soares Pereira Cesar (XXX.503.187-XX); Tiago Brasil Rocha (XXX.877.268-XX); Walter Eustaquio Ribeiro (XXX.936.811-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.